Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se as partes para, querendo, em 10 (dez) dias úteis, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para julgamento, sobretudo quanto à aplicação do tema 986 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora